Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717547-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRATAN SOUZA DA CUNHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 27483269, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 36132568). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 960.429 (Tema 992) (ID 36131569). A ementa do paradigma referente ao Tema 992 é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 23/6/2020). Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão representativo, o Tribunal Pleno da Suprema Corte consignou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho” (RE 960429 ED-segundos, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 5/2/2021) (g.n.). No mesmo sentido, concluiu o acórdão impugnado (ID 25988166): Isso porque não se pode olvidar que a referida sentença prolatada pelo Juízo especializado restou cassada, ou seja, anulada, por ausência de fundamentação válida, tendo sido determinado o retorno dos autos àquela origem para que nova sentença fosse proferida, de acordo com a realidade exposta nos autos (ID 22026560). Visto isso, a sentença é cassada/anulada quando se encontrar eivada de algum erro in procedendo, dela não se podendo extrair quaisquer efeitos, que foi o que aconteceu no presente caso, pois sua fundamentação tratou de concurso diverso do prestado pelo embargante e as circunstâncias fáticas para aferição da preterição do candidato eram diferentes das apresentadas nos autos. Por consectário, a sentença proferida pelo Juízo Trabalhista, datada de 28/7/2017, não pode servir de parâmetro para fins de aplicação da modulação de efeitos determinada para o Tema 992. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019